Tribunal: TJDFT
Processo: 0720044-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0720044-24.2023.8.07.0001 APELANTE: MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO CSF S/A, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, SARAH PREVIDENCIA - FUNDO DE PENSAO DOS EMPREGADOS DA ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação, com pedido de tutela antecipada, interposta por Marcos Roberto de Oliveira (Id. 60984606) contra a r. sentença Id. 60984604, que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas por superendividamento formulado na inicial contra o Banco do Brasil S.A e outros. Informa que recebe R$ 7.166,85 líquidos mensais após os descontos oriundos de empréstimos e dívidas vencidas do cartão de crédito, que somam R$ 62.949,90. Requer a limitação liminar dos descontos oriundos dos empréstimos a 35% dos vencimentos líquidos, bem como a suspensão da cobrança das demais dívidas, e que os Apelados se abstenham de incluir o seu nome em órgão de proteção ao crédito. No mérito, pede a cassação da r. sentença, para que seja aplicado o procedimento específico previsto no Capítulo V do Código de Defesa do Consumidor, em especial a realização de audiência de conciliação e, em caso de impossibilidade de acordo, que se proceda à revisão judicial dos contratos, com a inversão do ônus da prova. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões. O Bradesco (Id. 60984659) e o Banco CSF (Id. 60984662) suscitaram a preliminar de violação à dialeticidade. Sarah Previdência (Id. 60984663) requereu a revogação da gratuidade de justiça concedida ao Apelante. É o relato do necessário. Da gratuidade de justiça Indefiro o pedido de revogação da gratuidade formulado pela apelada Sarah Previdência, uma vez que não demonstrou que houve alteração na situação econômica do Apelante após a concessão. Ademais, o simples fato de o Autor requerer a repactuação de dívida faz presumir que sua situação financeira é deficitária. Lado outro, falta ao Apelante interesse recursal em requerer gratuidade de justiça, pois o benefício já lhe foi concedido na sentença. Do conhecimento da Apelação Dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso, encontram-se a legitimidade e o interesse de agir que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público a se valerem das vias recursais adequadas, para manifestarem sua irresignação, conforme disposto no art. 996 do Código de Processo Civil. Conforme narrado, pretende o Apelante a desconstituição da r. sentença, para que seja aplicado o procedimento específico previsto no Capítulo V do Código de Defesa do Consumidor, com realização de audiência de conciliação e, em caso de impossibilidade de acordo, que se proceda à revisão judicial dos contratos, com inversão do ônus da prova. Ocorre que já foi cumprida a primeira etapa do procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, tendo sido apresentada proposta de plano de pagamento pelo Autor e realizada audiência de conciliação entre as partes (Id. 60984505). Sem êxito na repactuação voluntária das dívidas, iniciar-se-ia a fase judicial de revisão e integração dos contratos, que, no caso concreto, foi obstada, porque o Juiz a quo entendeu que não estava caracterizada a situação de superendividamento, razão da improcedência do pedido deduzido na petição inicial. Assim, o interesse recursal do Apelante se circunscreve à discussão do cabimento, ou não, da repactuação compulsória dos contratos, sem repetição das fases anteriores. Portanto, nos termos do art. 932, III, do CPC, conheço parcialmente da Apelação. Da tutela de urgência Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme narrado, apesar de receber remuneração superior à média da população brasileira (R$ 15.876,65), seus rendimentos líquidos mensais se reduzem a R$ 7.166,85 após os descontos dos empréstimos consignados e para desconto em conta corrente. Tal valor é pouco superior a cinco salários mínimos (R$ 7.060,00), o que corresponde ao patamar comumente adotado pela jurisprudência desta Corte como indicativo de hipossuficiência econômica (Acórdão 1397266, 07359831820218070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2.2.2022, publicado no DJe 23.2.2022). Tal fato, somado às demais dívidas vencidas, sustentam a alegação de superendividamento, caracterizada como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o mínimo existencial (art. 54-A, §1o, do CDC). Vale destacar que a má-fé do consumidor-devedor não pode ser presumida unicamente pelo seu grau de instrução ou condição financeira, em especial porque os próprios réus têm capacidade de aferir a saúde financeira do correntista antes de lhe conceder crédito. Além disso, considero aplicável ao caso a Lei distrital no 7.239/2023 que, para assegurar a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, aplicou o limite dos empréstimos consignados aos com desconto em conta corrente, bem como determinou que a soma dos dois tipos de mútuo não ultrapasse a margem consignável. Confira-se: “Art. 1o As instituições financeiras que oferecem crédito no âmbito do Distrito Federal devem se guiar pelo princípio do crédito responsável, analisando, no conhecimento técnico que lhes é próprio, a condição de solvabilidade de cada devedor no momento da concessão, a fim de que não haja comprometimento ao mínimo existencial, nos termos do art. 6o, XI e XII, do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990. Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta-corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. (...) Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, regendo também os contratos em execução.” (g.n.) Por ter sido consumida a margem consignada do Apelante em sua quase totalidade, ficam vedados os descontos em conta corrente. Vale ressaltar que a referida lei se aplica, inclusive, aos contratos em execução, e que a incidência da limitação legal ao caso concreto não ofende o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.085, que repudiou interpretação judicial que aplicava aos empréstimos bancários comuns em conta corrente, por analogia, a limitação legal dos empréstimos consignados. Por fim, a continuidade dos descontos por longo período pode colocar em risco a subsistência do Apelante e de sua família. Por outro lado, não é razoável impedir a inclusão do seu nome em órgãos de proteção de crédito, uma vez que a limitação do crédito é medida compatível com o reconhecimento de situação de superendividamento. No mesmo sentido, não há fundamento legal para a suspensão da cobrança das demais dívidas, uma vez que a legislação consumerista apenas a prevê na hipótese de não comparecimento injustificado do credor à audiência de conciliação (art. 104-A, § 2o, do CDC). Ademais, não restou demonstrado que a exigibilidade das dívidas, por si só, seja suficiente para agravar sobremaneira a situação financeira do Apelante. Ante o exposto, conheço parcialmente da Apelação e defiro em parte o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Banco do Brasil S.A e ao Banco Bradesco S.A. que se abstenham de descontar as parcelas dos empréstimos Id. 60984415 e Id. 60984416 da conta corrente do Apelante, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por desconto indevido. Indefiro o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao Autor. Intimem-se as instituições financeiras para que tenham ciência desta decisão e a cumpram, no prazo de cinco dias, bem como apresentem contrarrazões, no prazo de quinze dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora